Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS RELACIONADAS AOS DESCONTOS DEVIDAMENTE DESTACADAS NO PACTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR AOS TERMOS DO PACTO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Não obstante os argumentos do requerente/recorrente de que os contratos firmados são nulos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que, ainda que se tratem de contratos de adesão, não há qualquer evidência mínima de vício de consentimento ou falsidade dos pactos firmados entre as partes, já que o negócio jurídico entabulado foi realizado por meio de acordo de vontades livres e sem qualquer deficiência de informação por parte do réu/apelado, tornando-se insubsistente, portanto, qualquer alegação de nulidade. 3.1. Além disso, em relação às supostas falhas apresentadas relacionadas ao endereço e estado civil contidos, caber destacar que tais erros além de não desnaturar o negócio pactuado, deveria ter sido verificado no momento da assinatura pela parte autora.
4. No que tange à suposta falsidade das assinaturas apostas nos documentos e ao argumento de que a voz contida no áudio disponibilizado nos autos não seria do requerente/apelante, verifica-se que era obrigação deste o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), todavia, mesmo após intimado a especificar provas com o objetivo de esclarecer tais alegações, o requerente quedou-se inerte, não havendo que se falar na produção de exame grafotécnico nesta instância recursal, já que, além do direito discutido nos autos ser disponível, tal direito restou precluso.
4. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, nota-se que inexiste nos autos a configuração de qualquer postura que possa ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade do autor/recorrente, tendo em vista não restar verificado qualquer vício nos produtos/serviços oferecidos pelo réu/apelado ao ora recorrente.
5. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedidos deduzidos em sede de contrarrazões não conhecidos.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.